Tribunal: STF
Processo: RHC 61208
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DENUNCIA INEPTA.
DENUNCIA QUE IMPORTA CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO CONTEM, NO
TOCANTE AO PACIENTE, IMPUTAÇÕES VAGAS, DAS QUAIS NÃO SE EXTRAI A
NARRAÇÃO DOS FATOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS. APLICAÇÃO DO
ART-41 DO CPP. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR-SE O PROCESSO "AB
INITIO".